Tribunal: TJPA
Processo: 0836381-79.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836381-79.2020.8.14.0301

APELANTE: EDMIR QUARESMA FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO APALUTAMIDA. ROL DA ANS. INDICAÇÃO MÉDICA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para determinar o fornecimento do medicamento Apalutamida a paciente diagnosticado com adenocarcinoma de próstata metastático, bem como condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é lícita a negativa de cobertura do medicamento Apalutamida sob o fundamento de ausência no rol da ANS e não preenchimento da Diretriz de Utilização nº 64; (ii) estabelecer se há obrigação da operadora de fornecer o medicamento prescrito pelo médico assistente; (iii) determinar se a recusa de cobertura configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A indicação do tratamento pelo médico assistente, devidamente fundamentada, prevalece sobre limitações administrativas impostas pela operadora, que não pode substituir o profissional responsável na escolha terapêutica adequada.

4.

A negativa de cobertura baseada exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS ou no não atendimento de diretrizes específicas mostra-se abusiva, especialmente em casos de doença grave como câncer.

5.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a discussão sobre a natureza do rol da ANS não afasta o dever de cobertura de tratamentos oncológicos, dada sua relevância e especificidade.

6.

A aprovação do medicamento pela ANVISA e sua posterior incorporação ao rol de cobertura obrigatória da ANS reforçam a adequação e necessidade do tratamento prescrito.

7.

A recusa injustificada de cobertura de tratamento essencial em contexto de doença grave configura dano moral in re ipsa, por expor o paciente a risco à saúde, angústia e insegurança.

8.

O valor da indenização fixado observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não comportando redução.

9.

Mantida a condenação principal, devem ser preservados os ônus sucumbenciais, com majoração dos honorários em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CPC, arts. 1.022, 1.023, §2º, 1.026; Lei nº 14.454/2022; RN ANS nº 465/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.949.270/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21.02.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por EDMIR QUARESMA FERREIRA
, com a seguinte parte dispositiva:

III. DISPOSITIVO. 34 - Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, consequentemente, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. I do CPC, para:

A) CONDENAR a requerida em obrigação de fazer, devendo fornecer o medicamento APALUTAMIDA, conforme a prescrição médica anexa nos autos em favor do autor;

B) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, tendo em vista a configuração da responsabilidade objetiva por abusividade do Plano de Saúde, com correção monetária pelo IPCA - IBGE, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros de mora simples de 1% ao mês, a contar da citação.

35 - Condeno a requerida em custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,

36 - Havendo Embargos de Declaração tempestivos (art. 1.022 do CPC), serão recebidos sem efeito suspensivo, sendo o prazo recursal interrompido (art. 1.026 do CPC), devendo a Secretaria do Juízo, mediante Ato Ordinatório, intimar o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis (art. 1.023, §2º do CPC), certificando-se o ocorrido e, em seguida, fazendo conclusão dos autos para apreciação.

37 - Em caso de interposição de Apelação, intime-se o apelado, mediante Ato Ordinatório, para apresentar, caso queira, contrarrazões, no prazo legal. Após, certifique-se e façam os autos conclusos para análise de pedido de retratação.

38 - Após o trânsito em julgado, cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se os autos, dando-se baixa no registro e na distribuição.

39 - Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

P. R. I.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de obrigação de cobertura do medicamento, por se tratar de procedimento não previsto no rol da ANS, o qual possuiria caráter taxativo, à luz da Lei nº 14.454/2022 e da jurisprudência do STJ; (ii) que a negativa se deu em estrita observância às normas regulatórias, especialmente à RN nº 465/2021 e à Diretriz de Utilização nº 64, inexistindo ato ilícito; (iii) a ocorrência de
error in judicando
na sentença; (iv) a ausência dos requisitos autorizadores da responsabilidade civil, notadamente dano moral e nexo causal; (v) que eventual inadimplemento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável; (vi) o descabimento da condenação em custas e honorários; e (vii) a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 28 de abril de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

2.

Das Razões Recursais

A matéria controvertida devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se à verificação: (i) da legalidade da negativa de cobertura do medicamento Apalutamida (Erleada) pela operadora de plano de saúde; (ii) da obrigatoriedade de fornecimento do referido fármaco, ainda que não previsto expressamente no rol da ANS; e (iii) da configuração de danos morais indenizáveis em razão da negativa de cobertura.

Pois bem.

Adianto que o inconformismo da Recorrente não comporta provimento, conforme as razões que passo a expor.

Verifica-se, a partir dos elementos constantes dos autos, que o autor foi diagnosticado com adenocarcinoma de próstata em estágio metastático, tendo sido prescrito por médico assistente o uso do medicamento Apalutamida, indispensável ao tratamento da patologia que o acomete.

A negativa de cobertura pela operadora fundou-se na ausência de previsão do referido medicamento no rol da ANS, especialmente por não preenchimento dos critérios da Diretriz de Utilização nº 64.

Todavia, tal justificativa não se sustenta.

Depreende-se dos autos virtuais da ação originária, que existe expressa indicação do profissional que o acompanha acerca do tratamento adequado para preservar sua saúde, com a descrição minuciosa dos motivos que levaram à requisição do tratamento. Verifico ainda que o profissional responsável pelo acompanhamento do Agravado solicitou reconsideração à Unimed, afirmando que a APALUTAMIDA é uma droga aprovada no Brasil pela ANVISA e que sua bula confirma que é indicada para a enfermidade que aflige seu paciente. Mesmo assim o plano de saúde se mostra relutante em cobrir o remédio.

Havendo indicação do tratamento pelo médico assistente do autor, com a devida justificativa para tanto, não merece prosperar a negativa de cobertura por parte da recorrente, em virtude do não preenchimento dos critérios da Diretriz de Utilização nº 64, na medida em que não cabe à operadora do plano de saúde escolher o tratamento adequado para o paciente que está sendo acompanhado pelo seu médico assistente.

Nestes casos, é razoável acolher a indicação do médico do paciente, melhor conhecedor da patologia, por ter com este contato direto, acompanhando a evolução da doença, a denotar que é mais capacitado para ministrar os meios/procedimentos adequados ao caso, restando pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a obrigatoriedade de fornecimento de medicamento para o tratamento de câncer, conforme se verifica:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. No âmbito do REsp 1.733.013/PR, esta Quarta Turma firmou o entendimento de que o rol de procedimentos editado pela ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo. 1.1. Em tal precedente, contudo, fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS.

2. Agravo interno desprovido."( AgInt no REsp 1949270/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI , QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022 - grifou-se)

Desta forma não se admite a negativa de fornecimento de medicamento sob o único argumento de não atendimento da Diretriz de utilização nº. 64, mormente quando se trata de doença grave como no presente caso, em que o apelado, acometido por doença metastática pode ter a possibilidade de tratamento que proporciona longa sobrevida e com qualidade, conforme atestado pelo médico que lhe assiste.

Ademais, há elemento fático-jurídico de especial relevância que reforça a improcedência da tese recursal: conforme expressamente consignado pelo magistrado sentenciante, com base em informação prestada pela própria Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o medicamento Apalutamida passou a possuir cobertura obrigatória para casos como o dos autos.

Com efeito, restou consignado que:

“à época da demanda o medicamento apalutamida não tinha cobertura obrigatória. Contudo, desde a vigência da RN nº 465/2021, em 01/04/2021, tinha cobertura obrigatória para os casos de cânceres de próstata não-metastáticos resistentes à castração e, a partir de 31/05/2022, passou a ter cobertura também para cânceres de próstata metastáticos sensíveis à castração”.

Tal circunstância evidencia, de forma inequívoca, que o tratamento indicado ao recorrido não apenas se mostra adequado do ponto de vista médico, como também foi posteriormente incorporado ao rol de cobertura obrigatória da ANS, o que fragiliza, por completo, a tese defensiva da operadora quanto à ausência de obrigatoriedade.

Portanto, ainda que à época da negativa inicial houvesse controvérsia regulatória, a evolução normativa e técnica do setor confirmou a pertinência do tratamento prescrito, corroborando a correção da sentença que determinou o seu fornecimento.

Feitas estas considerações e tendo em vista que na hipótese sob exame, existe expressa indicação do profissional que acompanha o Recorrido acerca do tratamento adequado para preservar sua saúde e, em que pese o esforço argumentativo da agravante em demonstrar que o tratamento estaria fora da DUT 64, noto que o Superior Tribunal de Justiça reforça a importância do médico que acompanha o paciente como o mais indicado a decidir sobre o tratamento adequado.

Seguindo o entendimento da Corte Superior, resta claro o risco de dano à saúde do apelado caso não seja fornecido imediatamente o referido remédio pela recorrente, razão pela qual a sentença de primeiro grau deve ser mantida.

No tocante aos danos morais, igualmente não merece reforma a sentença.

A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial, especialmente em contexto de doença grave, ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando abalo moral
in re ipsa
, pois submete o paciente a angústia, insegurança e risco à própria vida.

No caso concreto, o recorrido, acometido por enfermidade grave, viu-se compelido a recorrer ao Poder Judiciário para obter tratamento indispensável, circunstância suficiente para caracterizar o dano moral indenizável.

O valor fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso, não comportando redução.

Por fim, mantida a condenação principal, igualmente devem ser preservados os ônus sucumbenciais fixados na origem.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida tal como lançada nos autos.

Em razão da sucumbência em sede recursal, majoro os honorários advocatícios fixados em sentença para 15% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/05/2026